Tribunal: TCU
Processo: 038.360/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12876/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.360/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Aparecida Soares Malveira (CPF XXX.676.044-XX); Gentil Barreira de Aguiar Filho (CPF XXX.241.883-XX); Murylo José Duarte Trigueiro (CPF XXX.547.904-XX); Priscila Lima Brasil (CPF XXX.404.552-XX); Roseanne Neves Lima (CPF XXX.904.053-XX); Samara de Moura Brito (CPF XXX.326.393-XX); Suelen Goncalves Barroso (CPF XXX.710.442-XX); Vivian Patrícia do Nascimento Barbosa (CPF XXX.230.403-XX); Wanderlene de Oliveira do Nascimento (CPF XXX.541.533-XX) e Willame Araújo do Nascimento (CPF XXX.218.653-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.